Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701174-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAMARA BRUNO DANTAS EMBARGADO: ISABELA LIMA DANTAS PIRES, PAMELA QUINTAL DA SILVA BRUNO DANTAS, ROMULO QUINTAL DA SILVA BRUNO DANTAS D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que a executada TAMARA BRUNO DANTAS interpôs o presente agravo de instrumento visando à suspensão/anulação da decisão interlocutória que determinou a expedição do mandado de desocupação do imóvel em que ela reside, requerendo o recolhimento do mandado correspondente a fim de se aguardar a juntada do AR de ciência da intimação por hora certa de sua filha, MAYARA BRUNO FERREIRA, para, só então, iniciar o prazo de desocupação voluntária do imóvel (ID 13771570 – p. 26). Em vista do indeferimento do efeito suspensivo pretendido (ID 13776580), a agravante opôs embargos de declaração (ID 13810375), com intuito de obter efeitos infringentes a fim de assegurar a suspensão do cumprimento do mandado pretendida no agravo. Ocorre que, em consulta ao andamento do processo principal (cumprimento de sentença no 0049939-33.2007.8.07.0001), constata-se que, antes mesmo do comparecimento do Oficial de Justiça ao imóvel para proceder ao cumprimento da ordem de desocupação, a própria embargante/agravante já havia desocupado voluntariamente o bem, como se pode observar da certidão de ID 56147495 do feito principal, lavrada em 11/02/2020, que dá conta de que o imóvel havia sido desocupado 10 dias antes. Portanto, ante a desocupação promovida por iniciativa da própria agravante/embargante, constata-se a perda superveniente do interesse recursal deste agravo de instrumento, e, consequentemente, dos embargos declaratórios, na medida em que de nenhuma utilidade será eventual provimento do recurso, cujo pedido de mérito foi o de determinar que se aguarde a juntada do AR de ciência de intimação por hora certa da pessoa de MAYARA BRUNO FERREIRA para, então, iniciar o prazo de desocupação voluntária do imóvel. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, DELE NÃO CONHECENDO. JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora